Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO MAJORADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO.
1. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando pude ser provada por outros meios.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. Tendo o réu cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em flagrante afronta à confiança depositada pelo Estado, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que falar em bis in idem.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. A sanção inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes e a condição de reincidente exigem a fixação do regime inicial semiaberto mais gravoso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.